Tribunal: TJBA
Processo: 0000319-17.2018.8.05.0197
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000319-17.2018.8.05.0197

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: OSMAR GUIMARAES FERREIRA e outros

Advogado(s)
:
MARIA ROSANGELA FERNANDES SILVA BARRETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
KAUE VICTOR BATISTA SAMPAIO SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA. OMISSÃO IMPRÓPRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELOS HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Réu e pelo Estado da Bahia contra sentença que condenou o primeiro pela prática de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, na modalidade de omissão imprópria (art. 302, §1º, IV, e art. 303, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, c/c art. 13, §2º, “c”, do Código Penal), por ter, na qualidade de proprietário e responsável por serviço de transporte escolar, permitido que terceiro não habilitado conduzisse veículo de sua propriedade em péssimas condições de conservação, resultando em acidente com uma vítima fatal e outra lesionada. A sentença também condenou o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo nomeado para atuar no feito.

II. Questão em discussão
2. As questões controvertidas submetidas a julgamento consistem em analisar: a) no recurso do Estado da Bahia: i. a validade da condenação ao pagamento de honorários ao defensor dativo, arguindo-se nulidade por violação ao contraditório e inobservância do Tema Repetitivo 984 do STJ; e ii. a razoabilidade do valor arbitrado; b) no recurso do Réu: i. as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de justa causa e nulidade da decisão de recebimento da denúncia; ii. no mérito, o pedido de absolvição por insuficiência de provas; e iii. subsidiariamente, os pleitos de redução da pena-base, concessão da suspensão condicional da pena, exclusão da prestação pecuniária e deferimento da gratuidade de justiça.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade do Estado pelo pagamento de honorários ao defensor dativo é medida impositiva quando constatada a inexistência ou insuficiência de Defensores Públicos na comarca, como forma de garantir o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório. A condenação ao pagamento da verba honorária é consectário lógico da sentença e não exige a participação formal do ente estatal no processo de conhecimento para sua validade.
4. O valor dos honorários, fixado em R$ 7.000,00 (sete mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desempenhado pelo advogado dativo, que atuou de forma diligente em todas as fases do processo, não havendo que se falar em exorbitância, ainda que as tabelas da OAB não possuam caráter vinculante, conforme orientação do Tema Repetitivo 984 do STJ.
5. A legitimidade passiva do proprietário do veículo resta configurada pela sua posição de garantidor, nos termos do art. 13, § 2º, "c", do Código Penal. Ao permitir que pessoa inabilitada conduzisse veículo de sua propriedade, sabidamente em condições precárias e destinado ao transporte de estudantes, o agente criou o risco da ocorrência do resultado e tinha o dever jurídico de impedi-lo, caracterizando sua responsabilidade por omissão imprópria.
6. A tese de absolvição por insuficiência probatória não se sustenta, diante do robusto conjunto probatório, que inclui a confissão do próprio Apelante em juízo, laudos periciais e depoimentos testemunhais que comprovam a materialidade e a autoria delitiva, demonstrando que sua conduta omissiva foi causa determinante para o acidente.
7. A pena-base foi adequadamente fixada acima do mínimo legal em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, que extrapolaram o tipo penal ao envolver a entrega de veículo sem condições de trafegabilidade a condutor não habilitado para o transporte de vítimas.

Na segunda fase, mostrou-se correta a compensação das circunstância agravante encartada no art. 61, II, g, do CP
(
II - ter o agente cometido o crime: g)
com abuso de poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou profissão
) com a atenauante da confissão espontânea (art. 65, III, d), com a preponderância desta e a redução de um mês e estabel
e
cimento da pena intermediária e
m
2 anos e 2 meses de detenção para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB) e em 8 meses de detenção para o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do CTB).

N
a terceira fase, n
ão h
avendo
causa de diminuição de pena
e

r
econhe
cida
a causa de aumento de pena prevista no art. 302, §1º, IV do CTB,
foi acertadamente aumentada
a pena em 8 meses (1/3), tornando a
sanção
definitiva a pena em 2 anos e 10 meses de detenção para o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB) e em 10 meses de detenção para o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303 do CTB).

Não há reforma, a ser procedida no que tange à elevação da pena
do crime mais grave (art. 302 do CTB) em 1/6 (um sexto),
tend
o
em vista o
concurso
formal
de crimes (art. 70 do CP),
devendo ser mantida
a pena definitiva
em
3 anos 4 meses de detenção,
n
o regime
inicial
aberto (art. 33, §2º, “c)” do CP,
além da suspensão, pelo mesmo período, da habilitação para dirigir veículo automotor.

8. A concessão da suspensão condicional da pena (sursis) é inviável, pois a reprimenda final, superior a 2 (dois) anos, não preenche o requisito objetivo do art. 77 do Código Penal. A prestação pecuniária, por sua vez, possui natureza de sanção penal e sua fixação é adequada ao caso. Por fim, a análise do pedido de gratuidade de justiça para isenção das custas processuais decorrentes da condenação é de competência do Juízo da Execução.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso do Primeiro Apelante parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso do Segundo Apelante conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.
Tese de julgamento: "1. O proprietário de veículo destinado a transporte escolar, que tem o dever de garantir a segurança dos passageiros, responde criminalmente por omissão imprópria (art. 13, § 2º, 'c', do Código Penal) pelos crimes de homicídio e lesão corporal culposos no trânsito se, com sua conduta, cria o risco do resultado ao permitir que terceiro não habilitado conduza o automóvel, ciente de suas precárias condições de uso. 2. É dever do Estado arcar com os honorários de advogado nomeado como defensor dativo ante a ausência de Defensoria Pública na comarca, sendo a fixação do valor pautada pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade em face do trabalho efetivamente prestado. 3. O pleito de isenção das custas processuais em razão da hipossuficiência do condenado é matéria afeta à competência do Juízo da Execução Penal."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0000319-17.2018.8.05.0197, em que figuram, como Apelantes,
OSMAR GUIMARÃES FERREIRA
e o
ESTADO DA BAHIA
, e, como Apelados, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
KAUE VICTOR BATISTA SAMPAIO SANTOS
, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, na forma do resultado consignado na respectiva certidão de julgamento, em
CONHECER DO
S
RECURSO
S e
NEGAR-LHE
S
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator